Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. AMPLA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO REGULARMENTE USUFRUÍDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. NATUREZA PROTELATÓRIA CONSTATADA. ADEQUADA APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de verossimilhança a alegação do autor de nulidade do contrato de aquisição de cartão de crédito quando demonstrada a sua ampla ciência sobre o serviço contratado e a frequente utilização do cartão.

2. A estipulação de cláusula autorizativa de desconto em folha de pagamento, para fins de reserva de margem consignável, não configura, por si só, abusividade contratual, mormente quando a informação foi prestada ao consumidor de forma clara e suficiente, tendo livremente optado por aderir ao contrato

3. Não é cabível a oposição de embargos de declaração em desfavor da sentença com o único intuito de reexaminar o mérito, finalidade própria da apelação.

4. Inexistindo vícios na decisão judicial e constatada a natureza protelatória dos embargos declaratórios, adequada a multa aplicada pelo juízo a quo.

5. Recurso conhecido e desprovido.